Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE. EXCLUSÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, não merecendo acolhimento a tese defensiva de absolvição. Embora a vítima não tenha comparecido para apresentar a sua versão dos fatos em Juízo, o depoimento prestado na fase pré-processual, aliado à prisão em flagrante do réu, ao laudo de exame de corpo de delito, bem como aos depoimentos prestados pelos policiais que conduziram o flagrante, nas fases policial e judicial, comprovam a materialidade e autoria do delito. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, o condenado poderá cumprir a pena em regime aberto, se não for reincidente e a pena for inferior a 4 anos. Sendo a pena inferior a 4 anos, mas reincidente o réu, correta a fixação do regime semiaberto, sobretudo se ele também é portador de maus antecedentes (circunstância judicial negativa). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos da controvérsia (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF), assentou a seguinte tese: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (TEMA 983/STJ). Apesar do pedido expresso da acusação, ausente o interesse da vítima, que, na Delegacia, afirmou que não queria representar contra o réu e, apesar de intimada, não compareceu em Juízo, deve ser afastada a indenização.